Tribunal: STJ
Processo: 0002161-39.2013.4.02.5107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150205 - RJ (2024/0212578-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COSME JOSÉ SALLES
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF069300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DE ABREU VIVAS - ESPÓLIO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, consubstanciado em
irregularidades perpetradas na execução de convênio para a implementação
de sistema de esgotamento sanitário. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente para condenar os réus como incursos no art. 10,
XI, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicando-lhes as sanções do
art. 12, II, da mesma lei. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto por um
dos réus contra decisão que conheceu parcialmente do seu recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em
recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de
questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
Documento eletrônico VDA50424614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 611d021f-23a6-4407-abb9-915495280422

do STF: AgInt nos EAREsp 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp 1.679.519/SE, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp 1.527.216
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018.
III - Quanto à matéria constante no art. 364, § 2o, CPC/2015, este
Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que só se
declara a nulidade de atos processuais quando comprovada a ocorrência de
efetivo prejuízo a uma das partes, o que evidentemente não é o caso dos
autos, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.583.455/SE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020. REsp 977.013
/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
30/9/2010
IV - O tratado internacional que versa especificamente sobre
atos de corrupção por parte de servidores públicos, aplicável ao presente
caso, é a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, incorporada
no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 5.687/2006.
V - O Tribunal de origem analisou a controvérsia levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:34
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 611d021f-23a6-4407-abb9-915495280422

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2150205 - RJ (2024/0212578-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COSME JOSÉ SALLES
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA -
DF069300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DE ABREU VIVAS - ESPÓLIO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, consubstanciado em
irregularidades perpetradas na execução de convênio para a implementação
de sistema de esgotamento sanitário. Na sentença o pedido foi julgado
parcialmente procedente para condenar os réus como incursos no art. 10,
XI, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicando-lhes as sanções do
art. 12, II, da mesma lei. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No
Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto por um
dos réus contra decisão que conheceu parcialmente do seu recurso especial
e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em
recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de
questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

do STF: AgInt nos EAREsp 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp 1.679.519/SE, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp 1.527.216
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018.
III - Quanto à matéria constante no art. 364, § 2o, CPC/2015, este
Tribunal Superior possui entendimento consolidado no sentido de que só se
declara a nulidade de atos processuais quando comprovada a ocorrência de
efetivo prejuízo a uma das partes, o que evidentemente não é o caso dos
autos, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.583.455/SE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020. REsp 977.013
/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
30/9/2010
IV - O tratado internacional que versa especificamente sobre
atos de corrupção por parte de servidores públicos, aplicável ao presente
caso, é a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, incorporada
no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 5.687/2006.
V - O Tribunal de origem analisou a controvérsia levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, consubstanciado em irregularidades perpetradas na
execução de convênio para a implementação de sistema de esgotamento sanitário. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar os réus como
incursos no art. 10, XI da Lei de Improbidade Administrativa, aplicando-lhes as sanções
do art. 12, II, da mesma lei. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto por um
dos réus contra decisão que conheceu parcialmente do seu recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 932, IV, do CPC e no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, conheço
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento."
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

3 – Da Evidente Violação ao Art. 1.022, II, do CPC
[...]
4 – Da Frontal Violação ao Art. 364, § 2o, do CPC
[...]
5 – Da Evidente Violação ao Art. 23, 2, da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)
[...]
6 – Da Ausência de Óbice na Súmula 7 do STJ

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Tribunal de origem analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos:

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. ELEMENTO SUBJETIVO. LEI No 14.230/2021. TEMA 1.199. STF.
EXISTÊNCIA DE DOLO. COMPROVAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS. CONVÊNIO.
FUNASA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. OBRA PÚBLICA INACABADA.
EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PRORROGAÇÕES DO CONTRATO.
PAGAMENTOS A MAIOR. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por um dos réus da presente ação de
improbidade administrativa em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido
formulado pelo MPF para condenar os réus solidariamente ao ressarcimento ao dano
causado ao erário, bem como à multa civil no valor de 20% sobre o valor total do dano e,
em relação aos agentes públicos, à suspensão dos direitos políticos por 5 anos.
2. Ao contrário do que alega o recorrente, a prova oral foi, sim, indeferida
expressamente pelo juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 370, parágrafo único,
do CPC, por entender que as provas até então produzidas eram suficientes ao
convencimento do juízo.
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

3. Não há nulidade a reconhecer pela falta de intimação dos demais réus para se
manifestarem sobre o despacho que indeferiu requerimentos formulados exclusivamente
pelo apelante, sendo certo que eventual prejuízo pela ausência de intimação deveria ser
arguida pelos mesmos, o que não ocorreu, carecendo o recorrente de legitimidade para
formular requerimentos em favor deles.
4. Quanto à ausência de abertura de prazo para apresentação de razões finais,
impende destacar que: "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não
abertura para apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha
a ser demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua
apresentação (nulidade relativa)" (AgInt no R Esp n. 1.583.455/SE, rel. Min. Sérgio Kukina,
1a Turma, julgado em 28/4/2020, D Je de 4/5/2020), o que não ocorreu no caso.
5. Tampouco lhe assiste razão relativamente ao alegado cerceamento de defesa, em
virtude de não lhe ter sido oportunizado impugnar o laudo pericial nem realizar
esclarecimentos extras do perito, pois o apelante teve a oportunidade de se impugnar o
laudo pericial, tendo o juízo de primeiro grau esclarecido que os seus argumentos seriam
levados em conta por ocasião da sentença, revelando-se desnecessária a intimação do perito
para esclarecimentos, "vez que as alegações da defesa serão analisadas sob o aspecto
jurídico, não carecendo de complementação técnica."
6. Doutrinariamente, a improbidade é uma espécie de ilegalidade qualificada pela
intenção de violar a legislação e pela gravidade da lesão à ordem jurídica. Em outras
palavras: a tipificação da improbidade depende da demonstração da má-fé ou da
desonestidade, não se limitando à mera ilegalidade, bem como da grave lesão aos bens
tutelados pela Lei de Improbidade Administrativa.
7. Não é qualquer irregularidade/ilegalidade que goza de aptidão para caracterizar um
ato de improbidade administrativa. É preciso mais, pois, do contrário, ter-se-ia hipótese de
responsabilização objetiva, em que toda ofensa a dispositivo de lei configuraria também
improbidade administrativa.
8. Aplicabilidade das alterações efetuadas na LIA pela Lei no 14.230/2021 aos atos de
improbidade culposos nas demandas sem condenação transitada em julgado. Conforme o
Tema 1.199, no julgamento do ARE 843.989 em 18/08/2022, com repercussão geral
reconhecida, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foram definidas as seguintes
teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 -
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não
tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo
de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos
marcos temporais a partir da publicação da lei".
9. Não assiste razão ao recorrente no tocante à prescrição com base nas inovações
trazidas pela Lei no 14.230/2021, uma vez que a sentença foi prolatada antes da sua edição,
tendo o STF fixado a tese da irretroatividade do novo regime prescricional previsto no
referido diploma legal.
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

10. As irregularidades narradas na inicial foram comprovadas nos presentes autos e
constam, sobretudo, da Tomada de Contas Especial no 019.101/20091, instaurado no âmbito
do TCU, da Tomada de Contas Especial – PA no 25245.010.956/2013-09, no âmbito da
FUNASA, e do laudo elaborado pelo perito do juízo.
11. Quanto ao elemento volitivo, o juízo de primeiro grau não mencionou
expressamente o dolo - embora tenha deiadou clara a presença desse elemento -, afirmando
que o apelante agiu "ao menos com culpa grave", porque, à época da sua prolação, ainda
não estava em vigor a Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei no 8.429/92, passando a exigir o
dolo em qualquer das modalidades de atos de improbidade.
12. De fato, analisando a vasta documentação acostada aos autos, foi o que se
verificou: o recorrente, prefeito do município de Itaboraí na época dos acontecimentos, na
qualidade de gestor da edilidade e ordenador das despesas, praticou, com dolo específico, os
atos ímprobos que lhe foram imputados.
13. Isso porque, atuando nessa qualidade, assinou o Convênio no 2.162/2005 com a
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, por meio do qual houve o repasse de verbas
federais ao município de Itaboraí para a implementação de sistema de esgotamento sanitário
nos bairros de Vila Gabriela e de Santo Antônio, distrito de Manilha, e a construção de uma
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no respectivo distrito.
14. Ademais, autorizou os pagamentos de todos os convênios firmados com a
empresa vencedora do certame, que, aliás, venceu as três licitações instauradas, inclusive
com fracionamento indevido do seu objeto. Era sua responsabilidade, como gestor,
fiscalizar a execução dos contratos e liberar os recursos para a empresa citada, com a
possibilidade de impor as penalidades contratuais existentes quando viesse à tona a
inexecução parcial do contrato.
15. O caso concreto cuida de obra vultosa, que envolveu o repasse de verbas federais,
com a possibilidade de causar grande impacto (positivo) na população, e que, por isso,
despertava (ou, pelo menos, deveria despertar) bastante atenção.
16. O apelante assinou os contratos administrativos, assim como o plano de trabalho,
com o cronograma de execução, e a prestação de contas, apresentados ao Ministério da
Saúde. Com efeito, mormente por se tratar de obra de grande vulto, que traria mais
dignidade à popúlação da cidade, deveria, como prefeito, acompanhar de perto o
cumprimento rigoroso desse cronograma, mas fez justamente o contrário: liberou
pagamentos à empresa contratada, inclusive com valores superiores ao contratado, e
permitiu, sem impor qualquer penalidade à contratada, atrasos na execução da obra, bem
como sucessivas prorrogações dos contratos, demonstrando falta de zelo com o dinheiro
público.
17. Diante disso, as circunstâncias do caso concreto evidenciam a má-fé do apelante e
o desrespeito pelo dever de probidade que deve reger a atuação de todo agente público,
restando, portanto, caracterizado o dolo, não havendo que se falar em (mera) culpa grave ou
erro grosseiro.
18. O juiz, ao realizar a dosimetria da sanção, deve observar as circunstâncias fáticas
do caso concreto, adequando a reprimenda a ser aplicada aos fins da norma sancionadora,
sem deixar de observar o princípio da proporcionalidade. Prcedentes.
19. Quanto à sanção de suspensão dos direitos políticos, sua incidência será
direcionada pela gravidade do ato de improbidade e pela necessidade de restringir
determinado direito que o ímprobo demonstrara não ser digno de possuir.
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

20. Afigura-se legítima e proporcional a condenação do recorrente à suspensão dos
direitos políticos pelo período de cinco anos imposta na sentença, eis que é factível a
possibilidade do agente condenado por ato de improbidade administrativa vir a se candidatar
novamente a cargo eletivo, o que aumentará o potencial lesivo de sua conduta.
21. Com efeito, não há que se falar em falta de proporcionalidade das penas impostas,
tendo em vista que importante obra de saneamento básico para a população (sobretudo, a
mais carente) da cidade de Itaboraí não foi devidamente executado ante a conduta do réu.
Ademais, a falta de cuidado na utilização de verba pública federal justifica, por óbvio, a
suspensão dos direitos políticos do réu- apelante. As penas aplicadas, portanto, estão de
acordo com a conduta tipificada no presente caso.
22. Recurso conhecido e desprovido.

Ainda, o acórdão foi integrado, após o julgamento de embargos de declaração,
“para reconhecer a omissão no tocante à análise da aventada nulidade por ausência de
despacho saneador (...), sem a concessão de efeitos infringentes”.
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se
a quo
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta
omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
STF: AgInt nos EAREsp 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial,
DJe 9/10/2018; AgInt no REsp 1.679.519/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 26/4/2018; REsp 1.527.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 13/11/2018.
Quanto à matéria constante no art. 364, § 2o, CPC/2015, este Tribunal
Superior possui entendimento consolidado no sentido de que só se declara a nulidade de
atos processuais quando comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o
que evidentemente não é o caso dos autos, conforme expressamente consignado no
acórdão recorrido. Não basta que a ausência de memoriais tenha subtraído do recorrente
“potencial condição de influenciar a convicção do julgador quanto à valoração das
provas”, ainda que a causa seja complexa, é necessário, antes, provar cabalmente o
efetivo prejuízo, inexistente, contudo, no caso em exame, vejamos:
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

Quanto à ausência de abertura de prazo para apresentação de razões finais, impende
destacar que: " É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a não abertura para
apresentação de alegações finais só macula de nulidade a sentença caso venha a ser
demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado pela parte interessada em sua
apresentação (nulidade relativa)" (AgInt no REsp n. 1.583.455/SE, rel. Min. Sérgio Kukina,
1a Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020), o que não ocorreu no caso.
É que os argumentos com os quais o recorrente buscou embasar a tese de que teve
prejuízo por não ter sido aberta a oportunidade de apresentar alegações finais ou dizem
respeito ao laudo pericial, que foi devidamente impugnado pelo recorrente no evento 295,
ou a questões já submetidas ao contraditório no curso do processo, inclusive as alegações e
documentos apresentados pela FUNASA, admitida como assistente litisconsorcial, ingresso
que, aliás, sequer foi questionado nas oportunidades em que o recorrente teve para se
manifestar no primeiro grau, vindo a fazê-lo apenas em sede de apelação.
Assim, ainda que a causa seja complexa, as partes tiveram a oportunidade de se
manifestar ao longo de todo o processo, sob o crivo do contraditório, sendo certo que a
ausência de alegações finais não gerou qualquer prejuízo ao direito de defesa.

Quanto à matéria constante no art. 23, 2, da Convenção Americana de Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), também não prosperam os argumentos
recursais.
O tratado internacional que versa especificamente sobre atos de corrupção por
parte de servidores públicos é a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção,
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto n. 5.687/2006, que é
posterior à Convenção Americana de Direitos Humanos. Logo, tanto pelo critério
cronológico, como de especialidade, devem prevalecer as regras estabelecidas na
Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção. Fixada essa premissa, tem-se que a
pretensão do recorrente de afastar a suspensão dos direitos políticos não se sustenta, na
medida em que a Convenção aplicável ao presente caso prevê a suspensão do agente
corrupto.
Ainda que a Convenção Americana de Direitos Humanos fosse aplicável, não
teria o condão de derrogar o art. 37, § 4o, da Constituição Federal, pois aquela possui
natureza supralegal, de modo que está hierarquicamente abaixo da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

Nesse sentido: REsp 914.253/SP, Corte Especial, relator Ministro Luiz Fux, j. em
; AgRg no AREsp 1.934.729/SP, Sexta Turma, relator Ministro Olindo
2/12/2009
Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. em 8.2.2022.
No mesmo sentido é a jurisprudências do Supremo Tribunal Federal: ARE
1.269.728 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
;
2/10/2020
RE 466.343/SP, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 5/6/2009.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem analisou a controvérsia dos
autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame
de provas não enseja recurso especial".
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.486.576/SC, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 22/10/2024; AgInt no AREsp n.
2.305.017/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3
/2024, DJe de 19/4/2024; AgInt no AREsp n. 1.194.387/SP, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgInt no
REsp n. 1.583.455/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/4
/2020, DJe de 4/5/2020; REsp n. 1.801.503/PB, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:03
Código de Controle do Documento: b22f336c-4fef-46d8-9ecd-b554febd7253

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.150.205 / RJ
Número Registro: 2024/0212578-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021613920134025107 21613920134025107
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COSME JOSÉ SALLES
ADVOGADOS
: EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DE ABREU VIVAS - ESPÓLIO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COSME JOSÉ SALLES
ADVOGADOS : EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - GO033270
DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - DF069300
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA50398453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 3489017d-2b2b-4414-8941-b20ff738d9b6

INTERES.
: PAULO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA
INTERES.
: CARLOS AUGUSTO DE ABREU VIVAS - ESPÓLIO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 3489017d-2b2b-4414-8941-b20ff738d9b6